Tribunal: TJES
Processo: 5010727-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010727-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WALBER ANTONIO PADOVANI HERPET e outros
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Walber Antonio Padovani Herpet, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alegou ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea na decisão, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereu-se a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente. O Agravo Regimental foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do writ por deficiência na instrução e supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pré-constituída e a não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva impedem o conhecimento do habeas corpus; (ii) determinar se houve supressão de instância por ausência de requerimento prévio ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação constitucional de habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, sendo incabível o conhecimento do pedido mal instruído, especialmente quando ausente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

4.
A simples juntada da ata da audiência de custódia, sem a decisão fundamentada da prisão preventiva, não permite aferir a legalidade da medida, por não evidenciar, com clareza, os motivos da decretação.

5.
Ainda que se admita certa flexibilidade na instrução do habeas corpus, é indispensável que o ato coator esteja delineado nos autos, de forma a permitir controle jurisdicional.

6.
O pedido de liberdade não foi previamente submetido à apreciação da Vara Criminal competente, configurando indevida supressão de instância, pois poderia ter sido reiterado por meio de petição autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova pré-constituída, notadamente da decisão que decreta a prisão preventiva, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.

2. O não esgotamento da via de primeira instância, quando possível a reapresentação do pedido de liberdade, configura supressão de instância e impede o exame da matéria pelos tribunais superiores.

3. A instrução do habeas corpus deve conter elementos mínimos que permitam aferir a legalidade do ato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 456.717/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.11.2018, DJe 26.11.2018; STJ, RHC 55.423/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.04.2017, DJe 26.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010727-60.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: WALBER ANTONIO PADOVANI HERPET

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WALBER ANTONIO PADOVANI HERPET
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
P
lantonista de Viana/ES – Audiência de Custódia realizada em 09/07/2025
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Na inicial de impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida constritiva.

Sustenta que o paciente é detentor de condições favoráveis, mostrando-se suficiente à sua condição pessoal e à instrução do processo, a fixação de cautelares alternativas (art. 319, CPP).

Forte nestes argumentos, pugna
pelo deferimento da medida liminar para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Como já consignado na Decisão Monocrática (ID 14718489), o Habeas Corpus é ação de rito constitucional sumaríssimo, voltada à proteção da liberdade de locomoção, que exige, para sua análise, a existência de prova pré-constituída da alegada coação ilegal.

Nesse sentido, se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]”.
(Superior Tribunal de Justiça; HC 456717/MS; Sexta Turma; Relatora Ministra Laurita Vaz; Data do Julgamento 08/11/2018; DJe 26/11/2018)

“
1. O recorrente informou, no momento de sua citação, que gostaria de ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à referida instituição para apresentação da defesa prévia. A informação trazida no recurso, no sentido de que o recorrente se manifestou de forma diversa, ou seja, no sentido de que iria constituir patrocínio particular, não encontra respaldo nas informações que acompanham o recurso.
Assim, a falta de documento que possibilite a análise da suscitada ilegalidade inviabiliza seu exame, uma vez que o remédio heroico pressupõe, necessariamente, a existência de prova pré-constituída
. (...)”. (RHC 55.423/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017)

N
o caso concreto, a impetração originária

deixou de juntar cópia do pedido, bem como da decisão fundamentada que converteu a prisão em flagrante em preventiva, limitand
o-se a trazer o termo da audiência de custódia que, embora registre que houve pedido de liberdade, não demonstra de forma inequívoca e autônoma a análise dos fundamentos legais apresentados, nem a motivação que embasou o indeferimento do pedido.

Ainda que se admita certa flexibilidade quanto à formalidade dos documentos que instruem o habeas corpus, é necessário que o ato coator esteja
suficientemente delineado nos autos
, de modo a permitir o controle jurisdicional. No presente caso, a ata da audiência de custódia não revela, com a devida clareza,
os fundamentos concretos
que justificaram a decretação da prisão preventiva, tampouco há manifestação escrita e fundamentada da autoridade coatora.

Ademais, é necessário que a matéria seja previamente submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, especialmente quando se trata de pleito de liberdade provisória que poderia ser reiterado por petição autônoma à Vara Criminal competente após a audiência de custódia.

Dessa forma, a ausência de documentação indispensável, aliada à fragilidade da instrução do
writ
, inviabiliza o conhecimento da impetração, impondo a manutenção da Decisão Monocrática.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do Agravo Regimental, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se íntegra a Decisão (ID 14718489) que não conheceu do Habeas Corpus, diante da ausência de prova pré-constituída e da indevida supressão de instância
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)